Tribunal: TJMT
Processo: 0001085-92.2015.8.11.0008
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001085-92.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LOPES DA SILVA - CPF: 488.809.731-34 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VILMA MARIA DA SILVA - CPF: 700.455.391-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXAME DE RADIOGRAFIA – TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CÁLCULO RENAL - DIREITO À SAÚDE
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES,
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no
0001085-92.2015.8.11.0008

ajuizada por
JOSÉ LOPES DA SILVA,
representado por sua filha Vilma Maria da Silva
, por meio da Defensoria Pública, e
condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso
a providenciarem imediatamente a realização de exame de radiografia que o autor necessita, bem como médico especialista em cálculos biliares, para realizar a avaliação dos exames solicitados para prosseguir o tratamento.

O Município de Barra do Bugres sustenta em síntese, que não detém legitimidade para compor o polo passivo da demanda, posto que não é o Ente da Federação responsável pela execução direta da prestação dos serviços de saúde em questão.

Alega que não há como suportar sozinho e/ou cumprir integralmente o ônus de custear procedimentos de alta complexidade, bem como, custear todos os tratamentos de alto custo diante da existência do pacto de gestão entre os entes federados, em conformidade com a rede descentralizada e hierarquizada do SUS, preconizada na Constituição Federal.

Afirma que considerando que a pretensão autoral envolve a realização de procedimento de competência do Estado de Mato Grosso, dada sua complexidade e elevado custo para o Município, não tendo, portanto, o Apelante atribuição legal para a realização dessas atividades, requer seja o Estado condenado ao pagamento do tratamento solicitado.

Por fim pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no sentido de desprover o apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar as astreintes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES)
e o Estado de Mato Grosso
a providenciarem imediatamente a realização de exame de radiografia que o autor necessita, bem como médico especialista em cálculos biliares, para realizar a avaliação dos exames solicitados para prosseguir o tratamento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JOSÉ LOPES DA SILVA,
representado por sua filha Vilma Maria da Silva, por meio da Defensoria Pública
,
ajuizou em
12/03/2015,
a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
0001085-92.2015.8.11.0008
contra o apelante e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando conseguir a realização de
exame de radiografia e tratamento médico especializado em cálculo renal.

O magistrado
a quo
, julgou procedente a pretensão inicial, que possui a seguinte parte dispositiva:

“(...)
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 196 e 203 da Constituição Federal, bem como na lei 7.347/85, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, tomando, assim, definitiva a decisão liminar proferida nos autos (29/34).

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o palio da gratuidade.

Por força do disposto art. 496, inc. I, do Código de Processo Civil, tenho como desnecessária a submissão da sentença ora proferida ao reexame do tribunal, tendo em vista que o valor envolvido nesta demanda não ultrapassa 60 salários mínimos. (Apelação//Reexame Necessário n. 42136/2009—Classe CNJ —1728 — Comarca de Várzea Grande, 17.8.2009. Rel. Des. Clarice Claudino da Silva).

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote—se e arquive—se.

P.I.C
”.

Com essas considerações passo à apreciar o recuso de Apelação.

Com efeito, é cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ademais,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê ainda que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Portanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde do paciente que aguarda o devido tratamento desde o ano de 2014, tendo comprovado a necessidade e urgência do tratamento postulado, conforme se depreende da solicitação prescrita por médico integrante do Sistema Único de Saúde.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do autor, bem como a necessidade da realização de exame
de radiografia, bem como o tratamento médico especializado em cálculo renal
para seu tratamento, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015). O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Nesse sentido, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o
decisium
do juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020